Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA ATÉ A DATA-LIMITE EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PENAS ALTERNATIVAS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO PRESIDENCIAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto, prerrogativa constitucional do Presidente da República (CF, art. 84, XII), é uma causa de extinção da punibilidade e o seu deferimento exige o estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, não se tratando de benefício de concessão automática. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar as hipóteses definidas pelo Presidente da República, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
2. O Decreto no 12.790/2025 prevê hipóteses distintas para concessão do indulto, com a exigência de requisitos específicos. O inciso VIII, invocado pela Defesa, aplica-se somente a pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que se encontram em regime aberto ou em livramento condicional, enquanto o inciso VII disciplina os casos de cumprimento das penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, que é o caso do agravante.
3. A concessão do indulto aos condenados que resgatam penas restritivas de direitos (inc. VII) depende do cumprimento, até 25 de dezembro de 2025, da fração de um sexto de cada uma das sanções alternativas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), sendo vedada a compensação. Na situação concreta, não houve o cumprimento da fração exigida, até a data-limite, em relação a nenhuma das penas alternativas.
4. É inadmissível a combinação de requisitos previstos em incisos distintos do decreto presidencial, pois isso resultaria na criação de uma terceira hipótese, não contemplada pelo ato normativo, em nítida contrariedade ao princípio constitucional da separação dos poderes.
5. Ausente o cumprimento da fração exigida para cada uma das penas restritivas de direitos aplicadas ao recorrente, inviável a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.790/2025.
6. Recurso conhecido e não provido.